Tribunal: TCU
Processo: 019.015/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condeno-o ao pagamento de débito e de multa em razão da não consecução dos objetivos pactuados em contrato de repasse que tinha por objetivo a construção de um campo de futebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por José Antônio Barbosa Ferreira, contra o Acórdão 1816/2016-TCU-Primeira Câmara , que foi parcialmente reformado por meio do Acórdão 5247/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares as contas de José Antônio Barbosa Ferreira; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 5247/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Sobrado/PB, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério dos Esportes.